Tribunal: TJMT
Processo: 1017937-70.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017937-70.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LIVIA VITORIA DE SIQUEIRA - CPF: 027.770.311-50 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), LIGIA MARIA INACIO DE SIQUEIRA - CPF: 902.822.991-49 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LIGIA MARIA INACIO DE SIQUEIRA - CPF: 902.822.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INCAPACIDADE PERMANENTE RECONHECIDA POR PERÍCIA TÉCNICA – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando comprovado nos autos a relação entre os gastos despendidos pela vítima com o tratamento médico e o acidente de trânsito, o reembolso é devido, nos termos do que dispõe a Lei nº 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT nº 1017937-70.2018.8.11.0041, movida por LÍVIA VITÓRIA DE SIQUEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na exordial para condenar a seguradora apelante ao pagamento da importância de R$5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (28.02.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além de R$786,00 (setecentos e oitenta e seis reais), a título de despesas médicas suplementares, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condenou a seguradora, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (hum mil reais).

Irresignada, a apelante defende que é descabido o reembolso dos valores supostamente gastos pela parte recorrida com despesas médicas e farmacêuticas, diante da ausência da devida comprovação do nexo causal entre os gastos alegados e as lesões decorrentes do sinistro em discussão.

Deste modo, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de reembolso das despesas médicas e suplementares.

Contrarrazões, no ID. 82188040, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelada, foi vítima de acidente de trânsito em 28.02.2017, o que lhe causou lesões permanentes.

O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei nº 6.194/74, que prevê, em seu art. 3º, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.945/2009, o seguinte:

Art. 3º - Os danos cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

(...)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas
.

No que tange ao pedido de reembolso de despesas de assistência médica e suplementar (DAMS), os documentos acostados aos autos (ids. 13816352, 13816353, 13816355, 13816356, 13816357, 13816358 – Autos de origem), corrobora a afirmativa da autora, no sentido de que houveram despesas médicas suplementares, quais sejam, gastos com atividades de atendimento hospitalar, tratamento cirúrgico e remédios.

Ressalte-se que o referido diploma legal não estabelece requisitos formais em relação aos documentos a serem apresentados para fins de comprovação de despesas médicas, assim não merece acolhida a alegação da seguradora no sentido de que as despesas médicas e suplementares que estão em nome de terceiros prejudicam o direito ao reembolso previsto pelo seguro DPVAT.

Em resumo, demonstrada a relação de tais despesas com as lesões sofridas pela parte autora, merece ser mantida a parte da sentença que bem condenou a seguradora no reembolso do montante de R$786,00 (setecentos e oitenta e seis reais).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente para R$1.300,00 (hum mil e trezentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021